Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS APELANTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. SÚMULA 444 DO STJ. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE DE CONSIDERAR ANTECEDENTE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CUSTAS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PRESO DURANTE AÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroboradas pelas circunstâncias da prisão e demais provas dos autos, mantém-se a condenação imposta na sentença.

II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

III - O cometimento do crime quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por delito anterior, em prisão domiciliar, demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.

IV - A análise da conduta social reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos, não podendo ser realizada com fundamento na existência de ação penal em curso, nos termos do enunciado no 444 da Súmula do STJ e tampouco em condenação pelo delito do art. 28 da LAD. Precedentes.

V - Segundo o artigo 42 da LAD, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VII – Nos termos do artigo 63 do Código Penal, a condenação com trânsito em julgado posterior à prática do delito submetido à análise não se presta à caracterização da reincidência, podendo ser utilizada na primeira fase, por configurar os maus antecedentes.

VIII - A readequação dos registros de sentença penal condenatória, apenas modificando a fase da dosimetria em que serão considerados, não constitui reformatio in pejus, desde que não agravada a pena final do réu.

IX - A redução da pena do crime de tráfico em razão do privilégio somente poderá ser aplicada quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

X - Condenação anterior recente ou ações penais em andamento, ainda que não configurem maus antecedentes ou reincidência, é suficiente para demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, de modo a impedir reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas. Precedentes.

XI - A ação penal em curso, ainda que não configure maus antecedentes ou reincidência, é suficiente para demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, de modo a impedir reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas. Precedentes.

XII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, porém, configurados maus antecedentes e/ou realizada análise negativa da circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP.

XIII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.

XIV - Inviável a restituição dos valores apreendidos quando não comprovada a origem lícita, diante do efeito genérico da sentença estabelecido no art. 91, II, “b”, do CP.

XV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

XVI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

XVII - Recursos conhecidos. Recurso de um dos réus desprovido. Recursos dos demais, providos parcialmente.